Tribunal: STF
Processo: ARE 1339232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2): 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA ETAPA SEGUINTE APÓS 03 (TRÊS) ANOS DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO ANTERIOR. CANDIDATO QUE NÃO FOI NOTIFICADO DA MUDANÇA DE INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELO CERTAME, MUITO MENOS TOMOU CONHECIMENTO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS TESTE FÍSICOS. DESCLASSIFICAÇÃO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTE STJ. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.
    O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet (MS 15.450/DF , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012). 
    "Resta caracterizada a ofensa aos princípios da publicidade e legalidade, quando demonstrado nos autos que o candidato foi convocado para nova etapa do certame, através de sítio eletrônico de instituição organizadora do certame diversa da constante no edital.". (PRIMEIRAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Sessão do dia 16 de outubro de 2015; MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22.174/2015 - SÃO LUÍS; Relator: Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF). 
    Apelo conhecido e improvido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 37 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 12):
     “Faz-se por bem frisar que a referida regra, assim como as demais inscritas no EDITAL N° 03, DE 10 DE OUTUBRO DE 2012, foram impostas, indistintamente, a todos os candidatos, não podendo o autor possuir tratamento diferenciado, de modo a afastar – apenas para si – a aplicação da exigência de acompanhamento dos editais a todos os participantes imposta. Nesse sentido, o julgamento ora favorável a tal pretensão resulta em grave lesão aos princípios da isonomia e impessoalidade (art. 5º, CF).”
    A Presidência do TJ/MA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 16). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 10, p. 4-7): 
    “O cerne dos autos repousa na legalidade de convocação de candidato para realização de segunda etapa de concurso público unicamente por publicação em diário oficial, após decorridos mais de 03 (três) anos do resultado da etapa anterior. 
    Analisando as regas dispostas no Edital nº 03/2012 (ID 8241162), vejo no item 1.3 que todos os resultados e publicações atinentes ao concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar seriam divulgados na rede mundial de computadores, por meio do sítio eletrônico da Fundação Getúlio Vargas, instituição responsável pela organização do certame. 
    Os documentos acostados na inicial, verifico que, a partir da convocação para o teste de aptidão física em JUNHO/2015, as publicações referentes ao concurso passaram a ser disponibilizadas no site da Fundação Sousândrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA - FSADU, sem qualquer aviso prévio aos candidatos. 
    Assim sendo, entendo que o candidato apelado (PEDRO HENRIQUE NUNES) restou prejudicado, porquanto não tomou ciência de sua convocação para o teste de aptidão física, conforme Edital nº 001-3/2015 (ID 8241180), onde consta na posição 623, de forma que a sua eliminação por não comparecimento a esta etapa mostrou-se indevida. 
    Sob este aspecto, houve violação ao princípio da publicidade, esculpido no art. 37, caput, CF/88, uma vez que os candidatos que não informados da substituição da instituição organizadora do concurso, bem como de que as publicações dos resultados seriam feitas no sítio eletrônico da Fundação Sousândrade - FSADU. 
    (…)
    Portanto, em razão da natureza de processo administrativo, o concurso público é formado pela sucessão de atos administrativos, podendo, em tese, cada ato se sujeitar ao controle jurisdicional, caso evidenciada alguma ilegalidade. 
    Daí, todos os atos administrativos praticados no desenrolar do concurso público, inclusive a classificação dos candidatos em determinada etapa, ficam adstritos aos princípios constitucionais, sob pena de serem invalidados pela própria Administração Pública ou, em última instância, pelo Poder Judiciário. 
    A vinculação aos instrumentos que dão publicidade ao concurso é garantia tanto da Administração como do administrado. Tal vinculação é de grande importância, pois por ela se evita as exigências de requisitos que contrariem as diretrizes da legalidade, da moralidade, da probidade administrativa e da impessoalidade desses mesmos atos. 
    Nesse contexto, houve violação do princípio da publicidade, que deve estar presente em qualquer concurso público, em todas as suas modalidades, por ser necessário para garantia da transparência e da moralidade administrativa. 
    (…)
    Daí, o fato de o edital do concurso em questão traçar as regras específicas aplicáveis ao certame não significa que a Administração Pública, no processo de seleção de candidatos, poderá deixar de observar as normas legais e constitucionais que norteiam os atos administrativos em geral. 
    Ademais, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet.”
    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à ausência de publicidade dos atos do procedimento administrativo, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso Público. Convocação de candidato remanescente. Considerável lapso temporal entre o resultado final e o posterior aproveitamento do candidato. 3. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Impossibilidade. Precedentes. Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 919.190-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.12.2015). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO SOMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL. DECURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. CONVOCAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IRRELEVÂNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2014.” (RE 881.743-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2015).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente